Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703215-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE MARCIO DAS NEVES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSÉ MÁRCIO DAS NEVES, com vistas à rescisão da sentença proferida pela Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento por ele proposta contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV (autos 0709254-03.2018.8.07.0018), julgou improcedentes os pedidos de reversão da aposentadoria por invalidez (ID 55325750, p. 40/43). Na petição inicial (ID 55322647) o autor sustenta que: 1) o autor ocupa o cargo de Técnico Socioeducativo – Especialidade Administrativo, admitido em 13/8/2010 e aposentado por invalidez por meio de documentos emitidos por médicos do DISTRITO FEDERAL, em 3/7/2018; 2) após sofrer diversas perseguições por outros servidores públicos e transferências ilegais para diversas unidades socioeducativas, supostamente a critério da administração, cujas responsabilidades foram apuradas nos autos 2013.01.3.00284-9; 3) teve seu pedido administrativo de reversão da aposentadoria indeferido, mesmo com laudo médico favorável por ele apresentado, o que motivou a propositura da ação de origem; 4) a sentença consignou que a aposentadoria do requerente se baseou em atestados médicos falsos, com o objetivo de usufruir de licença médica remunerada, o que não é verdade; 5) após o resultado do processo, houve instauração de processo administrativo disciplinar ainda em andamento; 6) o laudo emitido pelo Dr. Bruno Jess deve ser desconsiderado, porque apresentou pareceres com entendimento diverso em seu favor, mais recentemente, e não houve manipulação do seu estado de saúde; 7) o relatório emitido pelo psiquiatra naqueles autos não traz em momento algum informação de simulação de doença para consecução de atestados ou de aposentadoria; 8) o relato que fez para esse médico, no sentido de que “estava cansado e que precisava descansar” foi interpretado equivocadamente; 9) a Defensoria Pública, que patrocinou a causa à época, não impugnou o laudo apresentado; 10) existe nova prova não apreciada nos autos de origem – no caso, os relatórios médicos produzidos pelo próprio psiquiatra Bruno Jess, em 11/9/2022, que consignou, posteriormente ao trânsito em julgado, seu quadro de sintomas de ansiedade (taquicardia, inquietação e dificuldade de controlar a preocupação). Ao final, requer: 1) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão da tutela de urgência para suspender a tramitação do processo administrativo disciplinar 00020-00036374/2018-26, que apura os fatos constantes no laudo pericial (simulação de doença) emitido pelo médico psiquiatra Dr. Bruno Jess; 3) a procedência dos pedidos iniciais, para que seja rescindida a sentença proferida, com a desconstituição da coisa julgada e novo julgamento da ação, para julgar procedente o pedido de reversão da aposentadoria. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso os pedidos de gratuidade da justiça e de dispensa do depósito prévio, requisito de admissibilidade da ação rescisória. A Constituição Federal, em seu artigo 5o LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser dirigido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. O autor juntou aos autos (ID 55766933) contracheque do mês de janeiro de 2024, que demonstra a percepção da remuneração líquida de R$ 6.267,17. Além disso, anexou extrato de sua conta corrente mantida junto ao Banco de Brasília dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, que demonstra a existência de diversos débitos relacionados a dívidas, como créditos consignados, encargos de crédito rotativo e vários outros pagamentos (contas e débitos diversos). Está consignado que a dívida do crédito consignado está parcelada em 96 vezes, mediante pagamento mensal de R$ 1.554,64. Além disso, consta débito em conta de cobrança de outra dívida do BRB, no valor de R$ 5.396,33, no dia 2/2/2024. Diante dessas circunstâncias, e em razão da declaração de hipossuficiência, depreende-se que, de fato, o autor não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais nem realizar o depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC, especialmente após a correção do valor da causa para o valor de R$ 83.099.94 (ID 55678096). DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor, que fica dispensados do pagamento imediato das custas, do depósito recursal e de outros encargos processuais. A exigibilidade das despesas fica sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. No mérito, a ação rescisória não deve ser conhecida, pela consumação da decadência. A presente demanda tem fundamento no art. 966, VII, do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (...)”. Por sua vez, o art. 975, caput, e § 2o, do CPC, dispõe que, como regra, o direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Uma das exceções legais é a causa de pedir fundamentada em prova nova. Nesta hipótese, o prazo decadencial de 2 anos terá como termo inicial a sua descoberta, observado, ainda, o limite de 5 anos, também contados do trânsito em julgado. Ocorre que o documento apresentado nos autos – relatórios médicos elaborados pelo psiquiatra Bruno A. Jess (ID 55362971) não se qualifica como prova nova, para a rescisão da sentença transitada em julgado. Conforme a doutrina e a jurisprudência sedimentada, “prova nova” é aquela preexistente ao trânsito em julgado, cuja existência se ignorava ou aquela que, embora conhecida, não pôde ser utilizada, por circunstâncias alheias à vontade do autor. Por consequência, não é considerada prova nova aquela produzida ou constituída depois do trânsito em julgado da decisão. Ilustrativamente, são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. SOBERANIA DO MAGISTRADO NA ANÁLISE DE MATÉRIA DE PROVA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu incidente a Súmula 7/STJ. 2. Não há elementos novos a justificar reconsideração. Em fidelidade à res judicata, destaca-se que o Tribunal de origem rejeitou a alegação de coisa julgada fundada em prova falsa. Consignou a incompletude do acervo probatório, novo ou velho, capaz de infirmar o acórdão rescindendo. Por fim ressalvou a possibilidade de ação regressiva contra seu antigo patrono por meio de ação própria instruída com provas suficientes. 3. Não há que se falar em contrariedade ao art. 966, VII e VIII, do CPC. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AR 6.980/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 4.11.2022; e AgInt no AREsp 2.226.563/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade da produção de provas, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado" (AgInt no AREsp 2.050.458/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 30.11.2022). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.093.260/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)” “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO EM AÇÃO DE RETROCESSÃO, COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. PROVA NOVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DOCUMENTO JÁ EXISTENTE À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA, MAS IGNORADO PELO AUTOR OU DO QUAL NÃO PÔDE FAZER USO. PROVA OBTIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. I - Nesta Corte, trata-se de ação rescisória, objetivando desconstituir o acórdão do REsp n. 1.600.901/MA, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, sob o fundamento de obtenção de prova nova apta a rescindir o julgado. II - O autor fundamenta seu pedido rescisório na obtenção de documento novo capaz de provar que, na realidade, a alegada tredestinação ilícita - decorrente da alteração dos registros imobiliários para outra pessoa que não o Estado do Maranhão, que desapropriou a área que pertencia ao autor - ocorreu no ano de 2010. Para tanto, apresenta o Ofício n. 1.966, expedido pela 1a Zona de Registro de Imóveis de São Luís, no qual se afirma, categoricamente, que sobre a área cuja titularidade pertencia ao autor (Lote 30 da Quadra 99 do Loteamento Expansão Renascença), foi sobreposta a matrícula de n. 82.509, do Livro 2-RJ, de fl. 134. Entretanto, o documento novo que permite o manejo da rescisória, com base no art. 966, VII, do CPC, é aquele já existente à época da decisão rescindenda, mas que era ignorado pelo autor ou do qual ele não pôde fazer uso. Nesse sentido: AR 5.340/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe 18/4/2018; AR 3.785/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 10/3/2014. III - Destaco, ainda, que "A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário". (AR 5.905/PR; relatora Ministra Nancy Andrighi; revisor Ministro Luis Felipe Salomão; Segunda Seção; Data do Julgamento 28/4/2021; DJe 10/5/2021). No presente caso, conforme narrado, a prova obtida pelo autor (em 2019) ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado (em 2017), razão pela qual se mostra inviável a discussão do tema em ação rescisória. IV - Agravo interno improvido. (AgInt na AR n. 7.544/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023.)” – grifou-se A toda evidência, os relatórios médicos que fundamentam o pedido rescisório não são provas novas. Logo, o direito de rescisão do julgamento foi extinto pela decadência. Por consequência, o termo inicial e o prazo decadencial de 5 anos do § 2o do art. 975 do CPC não se aplicam ao caso. Em análise dos autos, os documentos de que se vale o autor foram produzidos a partir do dia 12/7/2022. A sentença rescindenda transitou em julgado anteriormente, em 1o/11/2019 (ID 55325750, p. 51). Não há dúvida de que a ação rescisória é manifestamente intempestiva - só foi proposta recentemente, em 31/1/2024, após 4 anos e 3 meses do trânsito em julgado. A decadência do direito de rescisão é evidente. A ação rescisória não deve ser admitida. NÃO CONHEÇO da presente ação rescisória, em razão da decadência, nos termos dos art. 975, caput, do CPC. Transitada em julgado esta decisão monocrática, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator